Tribunal: STF
Processo: RE 66428
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-08
Data de publicação: 1975-04-08

Ementa:
- Ação executiva cambial. Absolvição de instância negada, por haver sido suprida, antes do despacho saneador, omissão referente à não apresentação, na petição inicial, do original da nota promissória, em duas das três ações, oferecidas, somente, fotocópias dos títulos. - O reconhecimento, na decisão recorrida, de acordo com a prova dos autos, de representação da executada, pela signatária das notas promissórias, não pode ser reexaminado no recurso extraordinário - Súmula 279.
- Inexistência de negativa de vigência de lei federal e não comprovação, na forma da Súmula 291, de Dissídio
Jurisprudencial. 
Recurso extraordinário não conhecido.